Tribunal: STF
Processo: HC 250441
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.12.2024, por Edson Ribeiro Amaral Junior, advogado, em benefício de Edinaldo Rodrigues Abreu, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.12.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 951.520, Relator o Ministro Messod Azylay Neto:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem em habeas corpus impetrado em favor do Agravante, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 



    2. O Agravante teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, estelionato, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. A defesa impetrou habeas corpus, mas a ordem foi denegada pela Corte de origem. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se há fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva do Agravante, considerando a alegação de ausência de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a medida. 



    4. Outra questão é a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, frente à alegação de constrangimento ilegal pela defesa. 



    III. Razões de decidir 



    5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade das condutas e a reincidência do Agravante. 



    6. A contemporaneidade da medida se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, não havendo extemporaneidade. 



    7. A alegação de desproporcionalidade da custódia cautelar em relação à provável futura pena não comporta acolhimento, pois tal exame só pode ser realizado após a conclusão do processo. 



    8. Não há elementos que justifiquem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo a custódia necessária para a proteção da ordem pública. 



    IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: ‘1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em dados concretos que evidenciem a necessidade de encarceramento provisório para a garantia da ordem pública. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação. 3. A desproporcionalidade da custódia cautelar em relação à provável futura pena não pode ser analisada em habeas corpus antes da conclusão do processo’”.



    2. Na presente ação, o impetrante sustenta inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar do paciente, ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e de elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade.



    Assevera inexistência de indícios de que a prática delitiva imputada ao paciente continuaria ser cometida e ausência de contemporaneidade para a prisão preventiva dele, pois a representação pela constrição cautelar da liberdade teria sido indeferida anteriormente pelo juízo de origem e acolhida posteriormente, sem a apresentação de fatos novos que justificassem a alteração de posição.



    Sustenta ter o paciente residência fixa e ser acusado da prática de delito cometido sem violência ou grave ameaça. Pondera ser possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer a concessão de LIMINAR reformando a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos do processo nº 0731926-46.2024.8.07.0001, que tramita na 6ª Vara Criminal de Brasília. Deferindo a aplicação da medida cautelar do monitoramento eletrônico ou subsidiariamente, a prisão domiciliar do paciente. 



    Caso Vossa Excelência julgue necessário, requer o Paciente a expedição de ofício, a fim de que a MM.(a) Juíz(a) a quo preste as informações de estilo e, após o recebimento destas e do respeitável parecer da douta Procuradoria de Justiça, conceda este Egrégio Tribunal a ordem de HABEAS CORPUS definitiva, ratificando a disposição constitucional da presunção de inocência, expedindo-se, consequentemente o competente e necessário ALVARÁ DE SOLTURA em favor do ora paciente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. É de se anotar constar dos autos ser o paciente “investigado por integrar uma suposta organização criminosa que, em julho de 2022, teria fraudado documentos para obter empréstimo bancário no valor de R$ 5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos mil reais) junto ao BRB/S.A., no qual foi dado como garantia um terreno pertencente a pessoa diversa, a vítima Geraldo Pereira (idoso). No dia 02/02/2023, a vítima registrou ocorrência policial (nº 80/2023 – CORF), quando se iniciaram as investigações e verificou-se que o paciente é um dos sócios da empresa E.R. ABREU COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, beneficiária do empréstimo concedido pelo BRB”. 



    A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo juízo da Sexta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília/DF, em 9.8.2024, com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) Embora respeite o entendimento do Ministério Público, verifico que razão assiste à autoridade policial, quanto à decretação da prisão preventiva dos Representados EDINALDO RODRIGUES ABREU, FERNANDO AUGUSTO GRAÇAS COSTA, MARCELO MARTINS DA SILVA, AILTON RIBEIRO RESENDE, RAYANE PEREIRA PIRES e ELLEN GLEICE DOS SANTOS. Os três primeiros, inclusive, são apontados como líderes da organização criminosa, além de multirreincidentes em crimes graves e mesmo após múltiplos indiciamentos e prisões ainda persistem na prática de delitos fazendo do crime a sua profissão de fé e o seu meio de vida.



    (...) A materialidade do delito de organização criminosa resta demonstrada a contento, considerando a farta prova documental produzida, dentre elas laudo de exame grafoscópico, apontando que os Representados estão estruturados de forma ordenada, com destacada divisão de tarefas, tudo estando a indicar o vínculo associativo estável e duradouro, para cometerem delitos e que os proveitos dos delitos seriam em proveito de todos. 



    Os elementos coligidos nos autos, bem como a documentação que compõe o feito, são suficientes para indicar a presença da materialidade do delito, bem como indícios suficientes da autoria (fumus comissi delicti), tendo-se por certo que, para fins de decretação da prisão cautelar, é inexigível a certeza quanto a autoria, porque que não se cuida de juízo definitivo acerca da culpabilidade. 



    A prisão preventiva se justifica também pelo modus operandi do crime, a gravidade do ato e o comportamento dos acusados, refletindo a probabilidade de novos delitos e a insuficiência de medidas cautelares alternativas. (Acórdão 1893534, 07267915620248070000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 30/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 



    Não há dúvida, portanto, quanto à gravidade concreta dos crimes que, em tese, estão sendo cometidos pelo grupo criminoso, inclusive contra vítima idosa. No mesmo sentido, o entendimento deste E. TJDFT, de que, em casos semelhantes, de organização criminosa, as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes.



    (...) De acordo com o que foi até agora apurado pela autoridade policial, os Representados FERNANDO AUGUSTO GRAÇAS COSTA e EDINALDO RODRIGUES ABREU seriam os responsáveis por contratar os serviços da associação criminosa especializada em fornecer documentos de imóveis para serem dados em garantia aos bancos sem o conhecimento dos proprietários, os quais forneceram os documentos do imóvel da vítima, o idoso JOSÉ GERALDO, avaliado em mais de R$ 11.000.000,00, dado em garantia ao BRB na contratação de empréstimo fraudulento de R$ 5.200.000,00, sem conhecimento da vítima.



    (...) Também, segundo narrado na representação, transcrevo narrativa do relatório: concluída intrincada operação criminosa, no dia 30/08/2022 o Banco BRB transferiu exatos R$ 5.100.533,41 (cinco milhões e cem mil e quinhentos e trinta e três reais e quarenta e um centavos) para a conta da empresa fajuta E. R. ABREU COMÉRCIO DE PRODUTOS. 



    No dia seguinte (31/08/2022) o líder da organização FERNANDO AUGUSTO GRAÇAS COSTA procedeu a divisão do dinheiro entre os integrantes do grupo, sendo a maior parcela do dinheiro dividida entre ele, FERNANDO, o EDINALDO RODRIGUES ABREU e o MARCELO MARTINS DA SILVA que receberam mais de UM MILHÃO DE REAIS CADA. E é durante a divisão do butim que os três líderes transferiram parcela substancial do dinheiro para a contas de pessoas interpostas (‘laranjas’) com o objetivo de ocultar a origem ilícita dos valores (lavagem de dinheiro). 



    E após a divisão entre os líderes, no dia 31/08/2022 coube ao FERNANDO AUGUSTO GRAÇAS COSTA pagar os demais integrantes da organização criminosa: (...).



    As investigações também revelaram que a organização criminosa contratou empréstimos fraudulentos com o Banco do Brasil e tentou contratar com o Banco Santander, porém sem sucesso. 



    Ou seja, o que se observa é que os representados seguem na prática delitiva após os fatos praticados contra a vítima JOSÉ GERALDO, de modo que apenas a segregação cautelar será capaz de frear as atividades da organização criminosa. 



    Isso porque, segundo consta, após abandonarem as operações da empresa E. R. ABREU COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS, pertencente à EDINALDO RODRIGUES ABREU, os representados reiniciaram o processo de contratação de novos empréstimos fraudulentos usando a empresa fictícia RPR REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, constituída em 19/04/2023, que tem como sócia-proprietária a advogada RAYANE PEREIRA PIRES (responsável pelas fraudes praticadas no 4º Ofício de Registro de Imóveis do DF). 



    Assim, a necessidade da prisão preventiva (periculum libertatis) justifica-se pela reiteração criminosa dos representados. 



    Os líderes da organização criminosa EDINALDO RODRIGUES ABREU, FERNANDO AUGUSTO GRAÇAS COSTA e MARCELO MARTINS DA SILVA são multireincidentes, e demonstram total desrespeito pela Justiça e pelas medidas constritivas impostas anteriormente. A probabilidade de reiteração delitiva e a periculosidade, evidenciadas pelo histórico criminal, reforçam a necessidade da medida extrema para proteção da ordem pública, apesar de não serem o único fundamento presente no caso concreto. 



    Quanto aos demais, ressalvo que condições pessoais favoráveis também não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. (...)



    Há farta jurisprudência do STJ, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social dos agentes e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.



    (...) A gravidade das condutas e a periculosidade dos agentes, evidenciada no caso concreto pelo modo de ação, demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, ou seja, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal”.



    5. A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância com a denegação do Habeas Corpus n. 0738962-45.2024.8.07.0000 pela Primeira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “(...) No caso concreto, estou a corroborar com o entendimento do Juízo singular, ratificando os fundamentos expendidos na decisão liminar, por não vislumbrar ilegalidade aparente, tampouco comprovada, na decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente. 



    Primeiro porque, a decisão do Juízo da Sexta Vara Criminal de Brasília/DF (Id. 64128926) está devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos, mormente no que concerne a materialidade e indícios de autoria delitiva por parte do paciente. 



    De igual modo, a materialidade delitiva resta devidamente demonstrada nos autos de origem n. 0731926- 46.2024.8.07.0001, em especial, pelo Relatório Final da Autoridade policial (Id. 206133522 dos autos da Ação Penal nº 0711089- 04.2023.8.07.0001), o qual detalhou toda a ação delitiva dos integrantes da associação criminosa responsável por aplicar golpes em instituições bancárias. 



    Ademais, no que concerne ao periculum libertatis, a decisão está concretamente fundamentada na necessidade de manutenção da ordem pública, o que demonstra a necessidade de manutenção da custódia cautelar do ora paciente. 



    De início, sem razão o impetrante quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores da manutenção da prisão preventiva. Isso porque, em princípio, o d. Juízo da Sexta Vara Criminal de Brasília-DF, explicitou o que, na sua visão, configurava, no caso concreto, risco à ordem pública. 



    A prisão do paciente não foi decretada com fundamento em clamor público ou mesmo em risco meramente abstrato ou hipotético, senão na análise concreta das condutas praticadas, em especial em razão de o paciente EDINALDO RODRIGUES DE ABREU, em tese, integrar e liderar organização criminosa especializada em aplicar golpes em bancos e instituições financeiras, além de ser sócio proprietário de empresa de empresa de fachada (E.R. ABREU COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI), criada com o intuito de obter empréstimos fraudulentos, no qual os valores eram divididos entre os corréus MARCELO e FERNANDO, além de outros membros da organização criminosa, além de ‘laranjas’.



    Destaque-se que, em apenas uma das operações do grupo criminoso, o paciente e demais membros teriam contratado uma empresa para fornecer documentação falsa de um terreno localizado no Park Way, pertencente à vítima JOSÉ GERALDO, avaliado em R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais). Referido imóvel foi dado como garantia para a realização de um empréstimo no valor de R$ 5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos mil reais), junto ao BRB, contraído para a empresa ER ABREU COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, da qual o paciente é sócio proprietário. 



    Ademais, conquanto o impetrante discorra sobre a ausência de fatos novos aptos a justificarem a prisão cautelar do paciente, sabe-se que uma vez decretada a prisão preventiva, a sua revogação ou o relaxamento somente ocorrem com a demonstração de fatos novos capazes de demonstrar a desnecessidade da medida. 



    Assim, a contemporaneidade está relacionada à manutenção dos requisitos que ensejaram a custódia preventiva, e não ao momento em que os fatos foram praticados.



    (...) Nesse contexto, deve-se destacar que além da fraude praticada contra o Sr. José Geraldo e o BRB, os acusados teriam aplicado, em tese, golpes idênticos na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil; além de reiniciarem o processo de contratação de empréstimos fraudulentos, desta vez utilizando outra empresa fictícia, de nome RPR REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, constituída em 19/04/2023. 



    Tais circunstâncias revelam, em princípio, a periculosidade concreta do paciente e a necessidade de que seja mantida a sua custódia preventiva, ante a gravidade dos fatos e o risco de reiteração delitiva por parte do paciente e demais membros da organização criminosa. 



    Outrossim, não é demasiado reforçar que o fato de o paciente possuir emprego fixo e ter praticado, em tese, condutas sem violência ou grave ameaça, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, ainda mais no presente caso, em que se trata de réu com diversas condenações criminais. 



    De mais a mais, forçoso compreender que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. 



    Nesse contexto, estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há de se falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente Habeas Corpus”.



    Esse julgado foi mantido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no qual consta:



    “(...) A prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). 



    In casu, a prisão preventiva do Agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta das condutas (...).



    No mais, quanto à aventada ausência de contemporaneidade da medida constritiva de liberdade, tenho que a prisão foi determinada, considerando a necessidade de sua imposição no momento da decretação; não havendo que se falar em extemporaneidade da medida. 



    (...) Quanto à alegação de que, em caso de condenação terá direito a regime diverso do fechado, deve-se ressaltar que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do réu, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados.



    (...) Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar”.



    6. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se para assegurar a aplicação da lei penal e em razão da periculosidade do paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta a ele imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. 



    O paciente é acusado de “integrar e liderar organização criminosa especializada em aplicar golpes em bancos e instituições financeiras, além de ser sócio-proprietário de empresa de empresa de fachada (E.R. ABREU COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI), criada com o intuito de obter empréstimos fraudulentos, no qual os valores eram divididos entre os corréus MARCELO e FERNANDO, além de outros membros da organização criminosa, além de ‘laranjas’”. Ademais, foi ressaltado nas instâncias antecedentes que, “além da fraude praticada contra o Sr. José Geraldo e o BRB, [o paciente e os corréus] teriam aplicado, em tese, golpes idênticos na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil; além de reiniciarem o processo de contratação de empréstimos fraudulentos, desta vez utilizando outra empresa fictícia, de nome RPR REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, constituída em 19/04/2023”. 



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos a ele imputados. Não há se cogitar, na espécie, de ausência de contemporaneidade, pois a prisão do paciente foi determinada para evitar a continuidade da prática delitiva.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTOS CRIMES DE ESTELIONATO, ESPECIALMENTE CONTRA IDOSOS. LOCALIDADES DIVERSAS. CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO HÁ 3 (TRÊS) ANOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que ‘[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal’ (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016). II – O acórdão impugnado analisou de modo pormenorizado os fundamentos da custódia preventiva do paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - TJMS, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado – suposto líder de uma organização criminosa dedicada ao cometimento de estelionatos de forma itinerante pelo país, especialmente contra idosos, e também responderia a ação penal por crime de roubo no Estado de São Paulo. Essas circunstâncias justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública. III – Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte, a circunstância de o mandado de prisão estar pendente de cumprimento há 3 (três) anos, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. V – Agravo regimental improvido” (HC n. 235.653-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 9.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ‘ter sido apontado como integrante de uma suposta organização criminosa bem articulada e responsável pela ‘clonagem massiva, ininterrupta e profissional de cartões de crédito [...], que resultou em enorme prejuízo ao comércio e ao sistema bancário de todo o país, afetando, inclusive, mais de uma centena de outros países’. 3. Ainda, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 232.357-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.10.2023).



    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa do paciente e os requisitos para a sua prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora